Tribunal: TJMT
Processo: 0013800-58.2013.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013800-58.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIETE BOTELHO DA SILVA - CPF: 030.937.871-06 (APELANTE), JORGE DOURADO NERY - CPF: 689.168.332-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1
. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Comprovado nos autos que a apelante noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, dando causa, inclusive, à instauração de Inquérito Policial, deve ser mantida sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Eliete Botelho Da Silva
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT
, que a condenou à pena de
2 anos
de reclusão em regime aberto e ao pagamento de
20 dias-multa
por praticar o crime de
Denunciação Caluniosa
(art. 339 do CP); ao final da sentença condenatória, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma sanção restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais (ID 201339666).

Inconformada, a defesa apela para alcançar a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não foram capazes de demonstrar o dolo por parte da apelante (ID 201339683).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 201339686);
igualmente
a d.
PGJ
em seu
parecer
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 202387178):

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição por insuficiência de prova – Sem razão – Provas suficientes de autoria e materialidade - Depoimento das testemunhas são harmônicos -
Retratação da apelante em sede policial - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
27.2.2013
, a apelante
Eliete Botelho Da Silva
compareceu na Delegacia da Mulher narrando que o marido da sua irmã,
Jorge Dourado Neris,
havia passado a mão na vagina da sua filha A.B., que possuía 3 anos de idade.

Contudo,
Eliete
compareceu novamente na sede da autoridade policial e retificou o seu depoimento anterior, dizendo que agiu por impulso e se excedeu ao acusar
Jorge
de Estupro de Vulnerável.

Com tais atos,
Eliete
deu causa à instauração do Inquérito Policial nº 145/2013/DEDMCI, no qual foram realizadas diversas diligências com dispêndio de tempo e verba pública.

Apurou-se que
Elite
sabia que
Jorge
não cometeu o referido crime e mentiu para autoridade policial para vingar-se de sua irmã e de
Jorge
, em razão de eles terem discutido dias antes de
Elite
procurar a autoridade policial para pedir providências em desfavor daquele.

Por esses fatos ela foi denunciada e posteriormente condenada pela autoria do crime de
Denunciação Caluniosa
(art. 339 do CP), à pena de
2 anos
de reclusão em regime aberto e ao pagamento de
20 dias-multa
; ao final da sentença condenatória, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma sanção restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais (ID 201339666).

Neste grau de jurisdição, a defesa pede a
absolvição
, sob o argumento de que a apelante não sabia que estava acusando uma pessoa inocente.

O inconformismo não prospera.

A existência do crime - materialidade - e sua autoria delitiva estão comprovadas pelo teor da Portaria (Id. 201338693- Pg.5); Boletim de Ocorrência (Id. 201338693-Pg.7); Termo de Declarações da menor (Id. 201338693-Pg.10); Termo de Declarações de
Eliete
(Id. 201338693-Pg.13); Termo de Declarações de
Bibiana Botelho
(Id. 201338693-Pg.20); Termo de Declarações de
Bernadete Botelho da Silva
(Id. 201338693-Pg.23); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 201338693-Pg.30); Termo de Declarações de
Jéssica Andley

Botelho de Oliveira
(Id. 201338693-Pg.35); e Laudo Pericial (Id. 201338693-Pg.73),

que demonstram, à saciedade, que a apelante praticou o crime de Denunciação Caluniosa contra
Jorge Dourado Neris.

Em depoimento na Delegacia de Polícia,
Eliete
contou que sua filha apresentava comportamento estranho, mexendo frequentemente na sua vagina; afirmou que no dia
27.2.2023
perguntou a ela o que estava acontecendo e quem havia ensinado a menina a mexer ali e, em resposta, sua filha disse que foi o
Tio Jorge
, vítima e cunhado da apelante
(Id. 201338693- Pg.13).

Interrogada em Juízo,
Elite
negou ter acusado diretamente a vítima, assinalando que pouco depois percebeu ter se precipitado ao procurar as autoridades públicas. Outrossim, disse que nunca acusou o cunhado de crime contra a dignidade sexual e apenas queria saber o que tinha acontecido com a filha.

A informante
Bernadete Botelho da Silva
, irmã da ré, disse, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sua irmã denunciou a vítima em razão de um desentendimento ocorrido entre elas. Destacou que
Eliete
prometeu vingança, mas depois,
ela mesma
se arrependeu e voltou atrás, retirando a denúncia. Por fim, destacou que seu esposo (vítima) nunca cometeu o crime de estupro de vulnerável contra a criança.

Em Juízo, a vítima
Jorge Dourado Neris
relatou que ficou surpresa com a denúncia feita por sua cunhada
Eliete
e afirmou que ela fez a denúncia lhe imputando o crime de estupro de vulnerável em razão de ter discutido com a sua esposa. Complementou que, como
Eliete
não tinha como ofender, prejudicar ou fazer algo contra a própria irmã, acabou fazendo essa denúncia caluniosa para prejudicá-lo e, assim, atingir também sua esposa.

Nesse contexto, está cabalmente demonstrado nos autos, pelas palavras da vítima e das testemunhas, uníssonas entre si,
que
Eliete
discutiu com sua irmã Bernardete (esposa da vítima) e terminou por acusar o esposo da irmã (vítima Jorge) de que ele teria estuprado a filha dela. Posteriormente,
Eliete
se sentiu arrependida e retirou a acusação, pedindo perdão para sua irmã e para a vítima.

De mais a mais, não há que se falar em inexistência de dolo ou erro de tipo na conduta da apelante, pois ao comparecer à Delegacia de Polícia e afirmar, de forma
expressa
, que, segundo relato da sua filha, a menina foi apalpada por Jorge (vide Id. 201338693-Pg.14), a apelante agiu com a nítida intenção de imputar falsamente a ele o crime de Estupro de Vulnerável para que se instaurasse investigação policial,
mesmo sabendo que ele era inocente
.

Com efeito, é necessário consignar que a falsa denúncia levada a cabo pela apelante culminou na realização de diligências para a apuração dos fatos, causando indeléveis prejuízos à Administração da Justiça e, sobretudo, à vítima, configurando o crime em referência.

Nesse sentido:

“(...) 1. Restando comprovado nestes autos que a apelante noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, com instauração de procedimento investigativo, impõe-se sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa, configurando-se, pois, a conduta descrita no art. 339 do Código Penal. Recurso desprovido.

(N.U 0005552-65.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

“(...) As declarações do informante, ouvido na instrução processual, corroboradas pelos elementos informativos angariados na fase inquisitiva – declarações das vítimas e confissão extrajudicial do réu –, são suficientes para a manutenção da sentença condenatória
. (N.U 0002688-90.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15.12.2022 e publicado no DJE de 18.12.2022).

Nesse contexto, não resta dúvida de que a conduta perpetrada pela apelante se amolda ao tipo penal descrito no art. 339 do CP, não havendo como se falar, portanto, em reforma da sentença condenatória, tampouco na aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024